Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000320-55.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO BORGES DA SILVA - CPF: 021.997.979-02 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), VALDECIR PETRY - CPF: 814.769.491-15 (EMBARGANTE), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000320-55.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: VALDECIR PETRY

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREPARO RECURSAL – PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO ASSINALADO NO ART 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO No 03/2018/TP – COMPROVAÇÃO POSTERIOR – POSSIBILIDADE – INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO – DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante se infere da leitura do artigo 46, parágrafo único, da Resolução no 03/2018, aprovada pelo Tribunal Pleno deste Tribunal, em caso de agravo de instrumento, a parte deverá juntar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a guia e o comprovante de pagamento do preparo.

No caso vertente, o recorrente distribuiu o recurso no dia
13/01/2020
(id no 29696980) e, embora tenha juntado a guia com o respectivo comprovante de pagamento apenas no dia
07/02/2020
(id no 32866953), comprovou que o recolhimento do preparo se deu no dia
14/01/2020
(id. 32866956), ou seja, 01 (um) dia após a interposição do recurso, portanto, dentro do prazo legal, dispensando-se, assim, a necessidade de recolhimento em dobro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000320-55.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: VALDECIR PETRY

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos por
Valdecir Petry
, contra acórdão, proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, interposto pelo

Banco Bradesco

Financiamentos S.A.
, apenas para excluir a condenação do banco agravante ao pagamento da multa de 50% do valor originalmente financiado, prevista no §6o do art. 3o do Decreto Lei no 911/69, fixada em sede de liquidação de sentença.

Neste momento, o embargante sustenta, em breve resumo, que o recurso de agravo de instrumento não deveria ter sido conhecido, em razão da irregularidade no recolhimento do preparo, uma vez que deveria ter sido recolhido em dobro, a rigor do que dispõe o art. 1.007, §4o, do CPC, uma vez que o banco agravante não comprovou o recolhimento no ato da interposição do recurso.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 42127992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000320-55.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, quando almeja o não conhecimento do recurso, alegando deserção, a pretexto de suposta irregularidade no recolhimento do preparo.

É que, consoante se infere da leitura do artigo 46, parágrafo único, da Resolução no 03/2018, aprovada pelo Tribunal Pleno deste Tribunal, a parte deverá juntar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a guia e o comprovante de pagamento.

A propósito:

Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo único
. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

No caso vertente, o recorrente distribuiu o recurso no dia
13/01/2020
(id no 29696980) e, embora tenha juntado a guia com o respectivo comprovante de pagamento apenas no dia
07/02/2020
(id no 32866953), comprovou que o recolhimento do preparo se deu no dia
14/01/2020
(id. 32866956), ou seja, 01 (um) dia após a interposição do recurso, portanto, dentro do prazo legal; dispensando-se, assim, a necessidade de recolhimento em dobro.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA.
PREPARO RECURSAL PAGO DENTRO DO PRAZO DE 48 HORAS, AINDA QUE A COMPROVAÇÃO SEJA POSTERIOR
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAN LORENZO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA OU NA REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, VEZ QUE ADEQUADOS AO PRAZO CONTRATUAL. COBRANÇA POR JUROS DE OBRA QUE CESSOU DENTRO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. REPETIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71006527543 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 13/07/2017, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/07/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. COMPROVAÇÃO. POSTERIOR. ART. 257 DO CPC. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. 1. Não se tem por violado o art. 257 do Estatuto Processual Civil na hipótese em que
a parte embargante efetua o preparo dentro do prazo concedido pelo magistrado, ainda que somente venha a comprová-lo posteriormente
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no Ag: 599692 MG 2004/0053644-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 19/09/2005 p. 265)

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020